Tribunal: TJSP
Processo: 1021209-25.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Tributário – Arguida ilegitimidade do óbice criado pela autoridade coatora para a liberação do saldo suspenso de crédito de ICMS – Sentença que denega a segurança – Apelação – Desprovimento de rigor.
Para valer-se do mandado de segurança é exigida a apresentação do direito, com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Tributário – Arguida ilegitimidade do óbice criado pela autoridade coatora para a liberação do saldo suspenso de crédito de ICMS – Sentença que denega a segurança – Apelação – Desprovimento de rigor.
Para valer-se do mandado de segurança é exigida a apresentação do direito, com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração – Ausência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão recursal – Nos termos da legislação regente e entendimento jurisprudencial, a liberação do crédito dependia, de fato, da comprovação do pagamento integral ou de garantia idônea do débito fiscal. Inocorrência.
R. Sentença mantida – Recurso desprovido.